Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1020312-30.2019.8.11.0002 - Ação Cominatória de Obrigação de Fazer – deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, restabelecesse o plano de saúde das requerentes, nos termos contratados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na ação de origem as Agravadas alegam que estavam mantendo o pagamento das mensalidades, no que entanto, por terem passado por problemas financeiro tiveram que realizar o parcelamento de algumas mensalidade, e que para surpresa de ambas, foram excluídas do plano de saúde a partir de 13/12/2019.
Ainda, que em razão da idade e problemas de saúde, a Segunda Agravada não pode ficar sem plano de saúde.
Feita a introdução acima a Apelante alega que sua natureza jurídica é de autogestão em saúde, estando cadastrada juanto a ANS como Operadora de Saúde na modalidade autogestão.
Que é regida pela legislação geral, legislação da saúde suplementar que lhe for cabível, em especial, Lei 9.656/98, e principalmente por seu Estatuto e pelos regulamentos de cada um dos planos oferecidos pela operadora.
Ainda que as instituições de autogestão multipatrocinada, a rigor, diferenciam -se das demais do segmento de saúde suplementar, porque o modelo de assistência é desenvolvido de acordo com a política traçada pelos próprios beneficiários (empregados) e patrocinadores (empregadores), e que as tomadas de decisões são realizadas pelo CONAD – Conselho de Administração.
Que a única relação jurídica que se pode considerar aqui dá-se entre a GEAP e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Os beneficiários apenas aderem ao contrato celebrado ou não, sendo essa uma decisão exclusiva dos assistidos. Até mesmo porque, mesmo que a adesão à GEAP não ocorra, o órgão empregador continuará pagando ao empregado o auxílio saúde de valor fixo para que contrate plano de saúde a sua escolha.
Afirma a não observação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
Esclarece que em 05 de novembro de 2013 a União, representada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG celebrou o Convênio por Adesão no 001/2013 com a GEAP Autogestão em Saúde, nos termos do Decreto s/no de 07 de outubro de 2013. O referido convênio abrangeu automaticamente todos os órgãos da Administração Pública Direta, dentre eles o INSS no qual a titular e o dependente estão vinculadas.
Salienta que as Agravadas, na qualidade de pensionistas, fizeram a opção pelo plano de saúde GEAPSAUDE II, registrado na ANS sob o número 458004084, e no qual aderiram às regras, cláusulas e definições constantes no Regulamento do Plano e no Convênio de Adesão firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a GEAP -Autogestão.
Que a 1a Agravada realizou sua adesão ao plano no dia 05/08/2010 e a 2a Agravada em 01/10/2003.
Destaca que na época das adesões era permitida a adesão de pensionista como titular sem que o (a) mesmo (a) tenha sido inscrito (a) na condição de dependente do instituidor no plano de saúde GEAP na data do óbito do servidor ou até mesmo que o instituidor tenha tido plano da GEAP anterior ao seu óbito.
Porém, com assinatura do convênio único houve alteração dos legitimados a aderir , como titular, aos planos oferecidos pela GEAP - Autogestão em Saúde a partir de novembro/2013.
Todavia, caso tenham o plano sido cancelado, por qualquer motivo, este não será restabelecido; e foi o que ocorreu com as Agravadas, pois hoje só poderá inscreve - se em qualquer um dos planos de Saúde oferecido pela GEAP o pensionista do servidor ou empregado , que já se encontrava inscrito na condição de dependente na data do falecimento do titular do plano. Assim, tendo em vista que o s plano s das Agravadas foram cancelados em 03/12/2019, por motivo de inadimplência, a Agravante, em atenção ao novo regramento estipulado pelo Convênio com a União em 2013, não poderá reingressá-las por não haver amparo contratual para essa nova inclusão. Inclusive, em 06/12/2012 a 1a Agravada procurou a Agravante para obter informações sobre a situação do plano e eventual retorno e também, realizou o pagamento dos boletos em atraso.
Aduzem que mesmo que fosse possível o reingresso, que as Agravadas ainda permanecem em débito perante a operadora.
Esclarece que conforme previsto no Convenio Adesão no 001/2013 e no Regulamento do Plano, a cobrança será por meio de desconto em folha de pagamento, observado os critérios de consignação, aplicados pelo Ministério da Economia.
Que não havendo desconto, por ausência de margem consignável, a cobrança será por meio de Títulos Bancários – TCB, o qual será direcionado ao endereço do beneficiário, para manutenção dos pagamentos, conforme previsto no Convênio por Adesão 001/2013 e no Regulamento do plano aderido.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, seja conhecido e provido para reformar a decisão agravadf, revogando a tutela de urgência deferida,
A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/2015.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ademais, não vejo por que manutenção da decisão vergastada trará prejuízos a Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator